Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em ação de execução fiscal, o devedor de dívida ativa falecido deve ser substituído pelo espólio, que é representado em Juízo pelo inventariante, nos termos do art. 4o, inc. III, da Lei 6.830/80 e do art. 75, inc. VII, do CPC.

2. Não cumprida a determinação de emenda para a juntada da certidão de óbito, bem como da indicação de existência de processo de inventário e de inventariante, por ser essencial à propositura da ação, correta a extinção do processo sem julgamento de mérito em decorrência do indeferimento da petição inicial.

3. Apelação conhecida e não provida.